Tribunal: STF
Processo: RHC 263840
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO, DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO E OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à suficiência das provas para a pronúncia, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à pronúncia do recorrente. Precedentes. 



    4. Para divergir da conclusão da instância antecedente, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, imprescindível o reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.